Tribunal: TJPA
Processo: 0824628-91.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824628-91.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO DE ABREU COSTA, TEULY SOUZA DA FONSECA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA “CITRA PETITA”. OMISSÃO NA ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO (CF, ART. 93, IX; CPC, ART. 489, §1º, IV). NULIDADE RECONHECIDA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I.

Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou o mérito da ação anulatória sem apreciar as teses defensivas, notadamente a inadequação da via processual eleita.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida padece de nulidade por ser citra petita, ao deixar de enfrentar fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

III. Razões de decidir.

3. A Constituição Federal (art. 93, IX) e o CPC (art. 489, § 1º, IV) impõem o dever de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade.

4. A sentença recorrida deixou de se pronunciar sobre questão essencial à solução da demanda, incorrendo em vício
citra petita
.
5. É vedado ao Tribunal suprir a omissão, sob pena de supressão de instância, impondo-se a cassação da sentença para que o juízo de origem profira novo julgamento, enfrentando expressamente todas as teses deduzidas.

IV. Dispositivo e tese.

6. Sentença cassada de ofício. Retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento. Recurso de apelação prejudicado.
Tese de julgamento: "É nula, por vício “citra petita”, a sentença que deixa de apreciar tese defensiva apta a infirmar a conclusão adotada, impondo-se sua cassação para novo julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 10, 141, 489, §1º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 999.161/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23/05/2017, DJe 09/06/2017; STJ, REsp 756.844/SC, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJU 17/10/2005.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, cassar, de ofício, a sentença
citra petita,
julgando prejudicado o recurso de apelação cível interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte a vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal) e Alda Gessyane Montero de Souza Tuma (Juíza Convocada - Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ (id. 19648519) contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da sentença de homologação de valores em cumprimento de sentença, com fundamento na prescrição da pretensão executiva, nos autos do processo nº 0824628-91.2021.8.14.0301.

A sentença recorrida, proferida em 7/2/2024 (id. 19648517), considerou que a dívida prescrita configurava obrigação natural, de forma que embora perca sua exigibilidade, há possibilidade de adimplemento sem que isto constitua em pagamento indevido e enseje enriquecimento sem causa apto a ensejar sua devolução.

Irresignado, o poder público interpôs apelação (id. 19648519), sustentando a inexistência de obrigação natural, não havendo, na hipótese dos autos, pagamento espontâneo de dívida inexigível, pois as dívidas judicializadas da Fazenda Pública só podem ser solvidas através do procedimento do art. 100 da Constituição da República, ou seja, através de Precatório Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor.

Alegou ainda que a prescrição da execução deve ser contada a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, que ocorreu em 28.11.2011, sendo o pedido de cumprimento de sentença realizado em 26.3.2018, decorridos, portanto, mais de 6 (seis) anos entre o trânsito em julgado e o início da fase executiva, o que fulmina a pretensão executiva em razão da prescrição.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a sentença, que fossem julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Foi certificada, no id. 19648524, a ausência de apresentação de contrarrazões ao apelo.

Subiram os autos, sendo, primeiramente, distribuídos à relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque que, no id. 19670138, declinou da competência por se tratar de matéria de direito público.

Então, os autos foram redistribuídos à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento que, no id. 24142649, recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo e determinou a remessa ao
Parquet
para análise e parecer.

O Ministério Público, no id. 25328305, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, reforçando a tese da prescrição da pretensão executiva e a aplicação da Súmula 150 do STF.

Destacou que a fase de cumprimento de sentença iniciou-se em 26/3/2018, decorrendo mais de 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado em 28/11/2011, o que configura a prescrição da pretensão.

No id. 25328305 a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento determinou a redistribuição do feito à minha relatoria, por entender que estou prevento para o julgamento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA.

A
Constituição Federal
(CF/88) determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art.
93
,
IX
, da
CF
). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado.

Nessa esteira, a teor do art.
489
,
§ 1º
,
IV
, do
Código de Processo Civil
, é nula a sentença, por falta de fundamentação, que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Da leitura da sentença vergastada, há de se reconhecer a sua nulidade pois se constata a omissão na análise das teses defensivas, sendo que tal omissão importa em ofensa ao princípio do devido processo legal, que abrange o duplo grau de jurisdição e a obrigatoriedade da fundamentação das decisões.

Com efeito, sob a alegação de primazia do julgamento do mérito, o juízo sentenciante não se pronunciou sobre as teses defensivas coligidas na contestação, especialmente a respeito da via jurídica adequada.

Importa observar que o julgamento do mérito da
querela nullitatis
, sem a análise da sua viabilidade processual, não configura situação jurídica mais vantajosa à parte ré nesta hipótese, o que afastaria a nulidade em razão da ausência de prejuízo, tendo em vista o âmbito restrito de cabimento desta ação anulatória, que só é cabível em situações de vícios transrescisórios, estes entendidos como nulidades absolutas de elevado grau de ofensividade ao sistema jurídico que não se convalidam mesmo após o prazo decadencial da ação rescisória.

Esses vícios situam-se no plano da existência do processo, não se confundindo com questões afeitas ao plano da validade ou do mérito, sendo tão graves que impedem a formação da coisa julgada material.

Assim, o julgamento do mérito da ação anulatória, sem a prévia e necessária análise acerca de sua admissibilidade no caso concreto, implica admitir que uma eventual via processual inadequada possa gerar indevidamente o efeito de obstar a formação da coisa julgada material.

Portanto, a análise de cabimento de excepcional medida processual é essencial ao deslinde da questão litigiosa na presente relação processual.

Ao não decidir a respeito de tal tese de defesa, a sentença proferida pelo juízo singular configura decisão
citra petita
, pois não analisou tese de defesa do réu capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Dessarte, impende anotar que não é possível a apreciação de tais questões por este Tribunal de Justiça, sendo inviável o exame pelo órgão
ad quem
de questões não apreciadas na sentença, sob pena de suprimir-se, inexoravelmente, um grau de jurisdição.

Nessa guisa, constatado o
error in procedendo
, na medida em que foi proferida sentença
citra petita
, porquanto o juízo de origem não se pronunciou acerca de aduzidas teses defensivas, é de rigor a cassação do ato judicial fustigado.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 18/10/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na inicial, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada por Unisys Brasil Ltda. em face do Município de São Luís/MA, em face do descumprimento de contrato de fornecimento de produtos e serviços de informática, firmado pela autora com o ente público. A sentença condenou o réu ao pagamento dos valores requeridos na inicial. O acórdão do Tribunal de origem reformou o decisum de 1º Grau, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que este se manifeste sobre todos os pedidos formulados pela parte, na inicial.

III.
Conforme a jurisprudência do STJ, "a sentença proferida citra petita padece de error in procedendo. Se não suprida a falha mediante embargos de declaração, o caso é de anulação pelo tribunal, com devolução ao órgão a quo, para novo pronunciamento
. De modo nenhum se pode entender que o art. 515, §3º, autorize o órgão ad quem, no julgamento da apelação, a 'completar' a sentença de primeiro grau, acrescentando-lhe novo(s) capítulo(s). In casu, não há que se falar em interpretação extensiva ao artigo 515, § 3º, do CPC, quando nem sequer houve, na sentença, extinção do processo sem julgamento do mérito, requisito este essencial à aplicação do artigo 515, § 3º, da Lei Processual Civil" (STJ, REsp 756.844/SC, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJU de 17/10/2005).

Em igual sentido: "Declarada, na hipótese, a nulidade da sentença em decorrência de julgamento ultra petita, impõe-se o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, vedada a aplicação do princípio da causa madura, contido no art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil" (STJ, REsp 915.805/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 1º/07/2009). Assim, afigura-se acertada a decisão ora agravada, que, com fundamento na Súmula 568 do STJ, obstou o processamento do Recurso Especial, no ponto.

IV. Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/73 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ - no caso, quanto à possibilidade da aplicação do art. 515, § 3º, do CPC/73 aos feitos extintos, com julgamento de mérito -, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, exigência não atendida, no caso, porquanto não se comprovou a similitude fática entre os casos confrontados.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 999.161/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 9/6/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, configurada a hipótese de sentença citra petita, o tribunal deve anulá-la, determinando que uma outra seja proferida.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.755.199/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 16/11/2018.)

Desta forma, é nula a sentença por ser
citra petita
já que viola o princípio constitucional do acesso à justiça e o princípio do devido processo legal, razão pela qual deve a sentença objurgada ser cassada.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, de ofício, desconstituo a sentença fustigada, em decorrência de ter sido proferida com vício
citra petita
, restando prejudicada a análise do recurso de apelação, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para ser prolatada nova decisão, com o pronunciamento judicial expresso e fundamentado acerca dos pedidos formulados na contestação, notadamente quanto à viabilidade jurídica da presente ação anulatória.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/10/2025